Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711448-39.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ISIDORA CALDEIRA GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LIBERTY SEGUROS S/A, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECUSA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Há preclusão lógica entre o preparo do recurso e a pretensão de gratuidade. 2. Ilegitimidade da instituição bancária, pois a relação securitária não foi com ela estabelecida. 3. Cosseguro, responsabilidade limitada à quota-parte do capital assumido por cada uma das seguradoras. 4. Eventual pagamento indevido enseja repetição, sob pena de enriquecimento ilícito. Todavia, inexistindo máfé, os valores pagos a mais devem ser restituídos de forma simples. 5. Em regra, não excepcionada no caso sub judice, o mero inadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral. A recorrente aponta “negativa de vigência ao Tema 929 do STJ” e violação aos artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 489 e 940, ambos do Código Civil, sustentando que as seguradoras recusaram indevidamente a cobertura do saldo das dívidas do mandante junto ao BRB, embora houvesse seguro prestamista regularmente contratado, e que, por isso, a instituição bancária continuou a descontar mensalmente os valores referentes aos empréstimos. Assim, alega que houve cobrança indevida de valores aos quais tem direito de devolução em dobro. Em contrarrazões, as recorridas Liberty Seguros S.A. (ID 35481143 - Pág. 8), e Zurich Minas Brasil Seguros S.A (ID 35806197 - Pág. 5), pleiteiam que suas publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. A recorrida Sul América Seguros de Vida e Providência S/A, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 35835046 - Pág. 4). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada "negativa de vigência ao Tema 929 do STJ” e violação aos artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 489 e 940, ambos do Código Civil. Isso porque a recorrente afirma que “a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor será cabível sempre que houver quebra da boa-fé objetiva, não dependendo em hipótese alguma da comprovação de má-fé ou culpa”. O colegiado, porém, concluiu o seguinte: “A restituição das parcelas deverá ocorrer na forma simples. Isso porque a negativa de cobertura securitária não pode ser equiparada às situações previstas no art. 940 do CC/02 e art. 42 do CDC” (ID 27480852 - Pág. 9). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É inviável o recurso especial que deixa de impugnar fundamento suficiente do acórdão recorrido, atrelando suas razões a violação de lei federal ou dissídio pretoriano, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, sob pena de incidência das Súmulas nos 283 e 284, ambas do STF” (AgInt no REsp 1.980.064/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 11/5/2022). Determino que as publicações relativas à recorrida Liberty Seguros S.A. sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (Procuração no ID 19457840), e que as relativas à recorrida Sul América Seguros de Vida e Providência S/A, sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215, cujo instrumento procuratório é visto no ID 19457854 - Pág. 3. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela Zurich Minas Brasil Seguros S.A, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029